Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-97.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800854-97.2022.8.14.0074

APELANTE: FRANCISCO CARLOS MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO. EXIGÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob alegação de abandono da causa, em demanda previdenciária que objetiva a concessão de auxílio-acidente, em razão do suposto não comparecimento do autor à perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) analisar o ônus da prova quanto à comprovação de comparecimento à perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, sob pena de nulidade.

4. A ausência de tal intimação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A exigência de prova de fato negativo configura imposição de prova de difícil ou impossível produção (prova diabólica), em afronta aos princípios da cooperação processual e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

a. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade.

b. A exigência de comprovação de fato negativo pela parte configura prova diabólica e viola os princípios do contraditório e da cooperação processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Francisco Carlos Martins em face da sentença proferida nos autos da ação previdenciária que move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que objetivava a concessão de benefício de auxílio-acidente.

A sentença de
ID 27585254
extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, argumentando que a parte autora não compareceu à perícia médica designada, deixando de promover ato processual de sua incumbência. Consignou o magistrado que, embora o patrono tenha alegado o comparecimento do autor ao ato pericial, não houve apresentação de qualquer comprovação, motivo pelo qual deixou de apreciar o pedido de juntada do laudo pericial.

Em apelação (
ID 27585257
), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois compareceu à perícia médica designada para o dia 13/09/2023, tendo inclusive peticionado nos autos informando o comparecimento e requerendo a juntada do laudo. Além disso, que não é razoável exigir comprovante de comparecimento, e que o perito não se manifestou acerca do comparecimento ou ausência do apelante.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 27585261
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão, pela qual, conheço do recurso de apelação.

A matéria devolvida à apreciação se restringe à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de abandono da causa em razão do não comparecimento da parte autora à perícia médica designada.

Cumpre destacar que a extinção do processo por abandono da causa exige a observância estrita dos requisitos previstos no ordenamento jurídico, notadamente aqueles insculpidos no art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a extinção do feito por abandono da causa não pode ser decretada de forma automática, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a omissão no prazo legal, sob pena de nulidade da decisão.

Trata-se de garantia processual que concretiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando decisões precipitadas e assegurando à parte a oportunidade de impulsionar o feito.

No caso em exame, não há nos autos qualquer indicação de que o autor tenha sido previamente intimado pessoalmente para suprir a alegada ausência ao ato pericial ou para dar andamento ao feito, circunstância que, por si só, macula a sentença de nulidade absoluta.

Pelo contrário, em petição de
ID 27585252
a parte informou o comparecimento na perícia e em nova manifestação de
ID 27585253
, requer o prosseguimento da demanda.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no artigo 485, III e § 1º, do CPC/2015,
o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

1.1. Hipótese em que o Tribunal local não apreciou a tese de não perfectibilização da intimação pessoal prévia à extinção do processo, no caso concreto.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.751/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (GRIFO)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.563.264/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Verifica-se, assim, violação aos arts. 9º e 10, ambos do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa, porquanto não foi oportunizado à parte autora manifestar-se especificamente acerca da suposta ausência ao ato pericial antes da extinção do feito.

Outro ponto que merece destaque refere-se à exigência de comprovação do comparecimento do apelante à perícia médica.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado de origem considerou não comprovado o comparecimento da parte autora ao ato pericial, desconsiderando a manifestação do patrono que informou o comparecimento e requereu a juntada do laudo. Ademais, considerando que outras perícias foram realizadas há época, com apresentação dos laudos periciais correspondentes, o magistrado pressupôs a ausência.

Tal exigência revela-se desarrazoada e juridicamente inadequada, na medida em que transfere à parte autora o ônus de produzir prova de difícil ou impossível obtenção, nos termos do art. 373, II, §2º, CPC, incorrendo em cerceamento de defesa.

Em casos como este, a distribuição do ônus da prova se dá conforme a aptidão fática de cada parte para provar as alegações: não faria sentido impor ao autor o ônus de provar o "não comparecimento" para a realização de perícia, já que se trata de prova "diabólica" de fato negativo.

Vejamos os ensinamentos de Fredie Didier sobre o tema:

"É aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

A comprovação do comparecimento à perícia médica poderia ser facilmente aferida mediante simples manifestação do perito nomeado pelo juízo, o qual detém controle sobre os atendimentos realizados.

A ausência de tal providência evidencia precipitação na prolação da sentença e afronta aos princípios da cooperação processual, conforme art. 6º do CPC, e da busca da verdade real, além de configurar indevida inversão do ônus probatório em prejuízo da parte hipossuficiente.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, tanto pela ausência de intimação pessoal prévia da parte autora, quanto pela inadequada condução da instrução probatória, que culminou na exigência de prova de difícil produção sem a adoção de medidas processuais adequadas pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à demanda, com a continuidade da instrução processual, inclusive com a intimação do perito para esclarecimento acerca do comparecimento da parte autora ou, se for o caso, a redesignação de perícia médica.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026